Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601008-70.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PROIBIRA
A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA
MESMA PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE
NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO
DIREITO À INFORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra”. (TRE/PR - RECURSO
Num. 44108528 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado
DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/9/2012)
(...)
3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se
mostram suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa, em
prestígio ao direito à informação.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Deste modo, prestados os devidos esclarecimentos pela impetrante, bem
como ausente indícios concretos de manipulação da pesquisa, em juízo sumário, entendo
que a pesquisa registrada sob nº PR-05266/2024 pode ser divulgada, uma vez que atende
aos requisitos legais da Resolução do TSE nº 23.600/2019.

Por outro lado, considerando as peculiaridades da coleta digital de dados, a
divulgação do res

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0601008-70.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0601008-70.2024.6.16.0000,
impetrado por Atlasintel Tecnologia de Dados Ltda (Nervera Serviços de Informática Ltda., com
fulcro na Lei nº 12.016/2009, na Lei n.º 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.600/2019, em face do ato
coator praticado pelo Juiz da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que proferiu decisão interlocutória
de caráter irrecorrível em representação formulada pela Coligação Curitiba + Social e Humana,
Representação nº0600261-20.2024.6.16.0001, no sentido de proibir a divulgação da Pesquisa
Eleitoral nº PR-05266/2024, devidamente registrada no PesqEle, para o cargo de Prefeito, em
Curitiba com data de Registro em 29/09/202, data de término da pesquisa: 04/10/2024 e data de
divulgação da pesquisa 05/10/2024. Alegou a existência de irregularidade que justificaria o
impedimento de sua divulgação que tem por objeto analisar a intenção de votos para o cargo de
Prefeito no município de Curitiba/PR. Afirmou o impugnante que na referida pesquisa eleitoral teria
verificado supostas irregularidades insanáveis, apresentando argumentação segundo a qual teria
sido realizada a pesquisa "utilizando-se de técnica de pesquisa não validada pela Justiça Eleitoral
(coleta digital de dados), cujos dados não são confiáveis" e "que a forma como a pesquisa será
realizada impede a verificação da regularidade dos dados coletados". Na decisão interlocutória, foi
acolhida a argumentação apresentada pela parte autora e concedida a medida liminar de proibição
de divulgação dos dados da pesquisa impugnada, apta a ser divulgada em 05/10/2024, conforme a
seguir colacionada, suspendendo-se o registro no próprio sistema Pesqele, não sendo possível
hoje realizar a consulta pública. (Requer: conceder a liminar em MS no sentido de suspender os
efeitos da decisão interlocutória da autoridade coatora, revogando a proibição de divulgar a
pesquisa eleitoral nº PR-05266/2024; Notificar a autoridade impetrada para apresentar informações,
dentro do prazo legal; c) notificar o terceiro interessado, autor da representação na origem, para
requerer o que entender de direito; seja dispensada a ciência do feito ao órgão de representação
judicial da pessoa jurídica interessada, por se tratar de membro do poder judiciário, sem
possibilidade de interesse de ingresso no feito por parte da União; e) Ao final, julgar procedente o
presente mandamus, concedendo definitivamente a segurança pleiteada para revogar a proibição
de divulgar a pesquisa PR-05266/2024).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
(IMPETRANTE)
LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO)
GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA (ADVOGADO)
DANIEL CIDRAO FROTA (ADVOGADO)
ANDRE RODRIGUES PARENTE (ADVOGADO)
NELSON BRUNO DO REGO VALENCA (ADVOGADO)
MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO)
ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA.
(IMPETRANTE)
GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA (ADVOGADO)
LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO)
DANIEL CIDRAO FROTA (ADVOGADO)
ANDRE RODRIGUES PARENTE (ADVOGADO)
MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO)
NELSON BRUNO DO REGO VALENCA (ADVOGADO)
JUIZ DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (TERCEIRA INTERESSADA)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44108528
04/10/2024
20:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.853

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601008-70.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
IMPETRANTE: NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO: LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB/CE44996
ADVOGADO: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - OAB/CE21432
ADVOGADO: DANIEL CIDRAO FROTA - OAB/CE19976
ADVOGADO: ANDRE RODRIGUES PARENTE - OAB/CE15785
ADVOGADO: NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - OAB/CE15783
ADVOGADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE23495
IMPETRANTE: ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA.
ADVOGADO: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - OAB/CE21432
ADVOGADO: LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB/CE44996
ADVOGADO: DANIEL CIDRAO FROTA - OAB/CE19976
ADVOGADO: ANDRE RODRIGUES PARENTE - OAB/CE15785
ADVOGADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE23495
ADVOGADO: NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - OAB/CE15783
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ELEIÇÃO 2024. PESQUISA ELEITORAL. DECISÃO QUE
SUSPENDEU A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
REGISTRADA. COLETA DE DADOS POR QUESTIONÁRIOS
ONLINE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIPULAÇÃO OU
DEFEITO TÉCNICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.
DIVULGAÇÃO AUTORIZADA COM ACOMPANHAMENTO DE
INFORMAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado pela AtlasIntel
Tecnologia de Dados Ltda. contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba, que suspendeu a
divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR-05266/2024,
após pedido liminar da Coligação "Curitiba + Social e
Num. 44108528 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

Humana", sob a alegação de falta de confiabilidade da
metodologia utilizada, consistente na coleta digital de
dados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) verificar se a metodologia
de coleta digital de dados adotada pela impetrante é
suficientemente confiável e atendeu aos requisitos legais;
(ii) definir se a suspensão da pesquisa por decisão liminar
foi justificada à luz das normas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança contra decisão judicial
somente é cabível quando configurada manifesta
ilegalidade ou teratologia, conforme a Súmula TSE nº 22, o
que, no caso, foi verificado, pois a decisão liminar
suspendeu a divulgação da pesquisa sem a devida
comprovação de irregularidade ou manipulação, baseando-
se apenas em suposições.
4. A Resolução TSE nº 23.600/2019 não veda a coleta de
dados por questionários online, desde que cumpridos os
requisitos legais, o que foi demonstrado pela impetrante,
que utilizou o método Random Digit Recruitment (RDR),
amplamente aceito em pesquisas internacionais.
5. A impugnante não trouxe prova de manipulação ou de
deficiência técnica na pesquisa realizada pela impetrante,
limitando-se a alegações genéricas sobre a confiabilidade
do método digital, sem requerer a produção de provas
técnicas.
6. A suspensão de pesquisa eleitoral sem elementos
concretos de manipulação ou falha técnica prejudica o
direito à informação, princípio fundamental no processo
eleitoral.
7. A metodologia de coleta digital adotada pela impetrante
deve ser informada ao público durante a divulgação dos
resultados, garantindo a transparência necessária para que
os eleitores possam interpretar os dados adequadamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Liminar deferida. Autorizada a divulgação da pesquisa
eleitoral registrada sob o nº PR-05266/2024, desde que
acompanhada da informação de que "a pesquisa foi
realizada por meio de questionários online,
espontaneamente respondidos pelos participantes".

Tese de julgamento: A suspensão de pesquisa eleitoral só
pode ocorrer mediante demonstração concreta de
manipulação ou falha técnica, sendo necessário que a
decisão seja devidamente fundamentada. A coleta digital de
dados é permitida pela legislação eleitoral, devendo ser
acompanhada de transparência sobre o método utilizado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33;
Num. 44108528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 13 e 16; Lei nº
12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº
68.857/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29/02/2024;
TSE, Súmula nº 22.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu a liminar, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AtlasIntel Tecnologia de
Dados Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba que, nos autos da
Representação Eleitoral nº 0600261-20.2024.6.16.0001, deferiu o pedido liminar da Coligação
“Curitiba + Social e Humana”, suspendendo a divulgação da pesquisa registrada sob nº PR-
05266/2024.

A impetrante defende o cabimento do mandado de segurança, sustentando que a
decisão impugnada é ilegal, ferindo o princípio de direito eleitoral da intervenção mínima do
Judiciário, além do direito à informação e o dever de transparência que devem reger o processo
eleitoral.

Em suas palavras, a pesquisa foi acusada de ser realizada com um método não
validado pela Justiça Eleitoral, e que não seria possível verificar a consistência dos dados
coletados, levando à suspensão da pesquisa até o julgamento de mérito.

Contudo, a parte impetrante sustenta que cumpriu todos os requisitos legais para
Num. 44108528 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

o registro e realização da pesquisa, conforme estabelecido pela Lei nº 9.504/1997 e pela
Resolução TSE nº 23.600/2019, que regulamentam as pesquisas eleitorais.

Para reforçar sua alegação, a AtlasIntel argumenta que utiliza uma metodologia
rigorosa de coleta de dados, denominada Random Digit Recruitment (RDR), amplamente usada
em pesquisas eleitorais internacionais.

Defende que esse método é seguro e garante a unicidade das respostas, sendo
utilizado em eleições de diversos países, incluindo Brasil e Estados Unidos.

Alega ainda que o instituto possui sistema interno de controle e verificação, com
mecanismos de auditoria que asseguram a integridade dos dados coletados.

Afirma que a proibição da pesquisa prejudica o processo eleitoral, uma vez que
não foi demonstrada a existência de vício ou inconsistência nos dados coletados, e que a
suspensão da divulgação traz danos de difícil reparação.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de
liberar a divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR-05266/2024, sob o argumento de que
não há justificativa legal ou técnica para a proibição imposta pela decisão judicial.

Os autos me foram encaminhados para a apreciação da liminar, contudo,
considerando a relevância e os contornos polêmicos da matéria, deliberei por trazer diretamente a
Plenário, para deliberação.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os pressupostos que autorizam a concessão de medida liminar em
Mandado de Segurança são: a relevância dos fundamentos invocados e o risco de
ineficácia da medida se concedida somente ao final, conforme prevê o art. 7º, III, da Lei
12.016/2009.

Nos casos como o dos autos, em que o mandado de segurança é impetrado
contra decisão judicial, a análise desses requisitos deve ser antecedida da verificação de
cabimento ou não da medida.

O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo
admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o
Num. 44108528 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

comporta, tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGRAMENTO POR LEI LOCAL. OMISSÃO DO
TRIBUNAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar
entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do
disposto na Súmula 280, do STF, por analogia.
2. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí por
que não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio,
previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do
impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão
teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de 29/2/2024)

Na espécie, a impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em
representação eleitoral. Em relação às decisões desta natureza, o art. 19 da Resolução TSE
23.478/2016 prevê:

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à
preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior
manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.

Embora não se possa afirmar que as decisões interlocutórias são
irrecorríveis, é certo que o recurso, a ser interposto juntamente com a decisão de mérito,
não tem efeito suspensivo, abrindo margem ao manejo de Mandado de Segurança para
emprestar suspensividade, caso presente ilegalidade manifesta ou teratologia da decisão.

Em sentido semelhante a Súmula TSE 22, de seguinte teor:
Num. 44108528 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo
situações de teratologia ou manifestamente ilegais.

Tem-se, assim, que a ordem mandamental deverá ter por objeto a correção
de ilegalidade flagrante, inclusive aquela praticada pelo não cumprimento ao dever de
fundamentação, ou de desvios significativos das normas e princípios aplicáveis, não se
prestando à mera revisão dos fundamentos da decisão ou da interpretação conferida pelo
magistrado aos dispositivos legais aplicáveis.

A decisão impugnada concedeu a liminar pleiteada para suspender a
divulgação da pesquisa, nos seguintes termos:

Conforme descrito na petição inicial de impugnação é possível constatar
que o método a ser utilizado para a realização da pesquisa eleitoral
questionada, em primeira análise, impede a verificação dos dados
coletados e, portanto, a verificação da sua regularidade.
Veja-se que não há na legislação eleitoral critérios específicos quanto à
forma de controle da metodologia quando as pesquisas são realizadas
através de questionários eletrônicos, disponibilizados ao eleitorado de
forma virtual.
Entretanto, neste ponto, tenho que as pesquisas eleitorais devidamente
registradas, como é o caso dos autos, quando não conseguem demonstrar
um rigor metodológico na coleta de dados, podem ser impugnadas, a fim de
se evitar ferir a lisura do processo eleitoral, pois implicam na ausência de
confiabilidade das informações a serem divulgadas ao eleitorado.
Sob tal prisma, tenho que em análise inicial e em caráter liminar, o fato dos
critérios de coleta de dados da pesquisa não permitirem a verificação da
sua regularidade acaba por macular a pesquisa, já que não há como
descartar eventual manipulação e/ou direcionamento do eleitor quanto aos
futuros candidatos do nicho eleitoral pesquisado.
A Resolução n. 23.600/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe
sobre as pesquisas eleitorais, faz as seguintes previsões em seu artigo 16:
(...)
Desta forma, em que pese não existam critérios específicos para a
fiscalização de pesquisa realizada por questionários eletrônicos, entendo
não terem restados cumpridos os requisitos constantes da referida
Resolução que trata do tema, sendo que as questões trazidas pela
representante podem levar a pesquisa efetivamente a apresentar
inconsistência e, eventualmente, implica na distorção do resultado.
Assim, diante da iminência da possível liberação do resultado da pesquisa,
tenho que o pedido liminar deve ser deferido, já que se houver a divulgação
dos dados da forma como realizada, poder-se-á acarretar danos de difícil
Num. 44108528 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

reparação.
Nessas condições, preenchidos em parte os requisitos legais
(verossimilhança das alegações da impugnante e risco de difícil ou, quando
não, impossível reparação), em caso de divulgação de resultado de
pesquisa eleitoral, DEFIRO a liminar pleiteada para o fim de determinar que
a impugnada suspenda imediatamente a divulgação da pesquisa PR-
05266/2024, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na hipótese dos autos, embora a decisão impugnada esteja fundamentada e
o Mandado de Segurança não se preste à mera revisão dos fundamentos da decisão ou da
interpretação conferida pelo(a) magistrado(a) aos dispositivos legais aplicáveis, verifica-se
excepcionalidade que admite a intervenção pretendida pela impetrante.
Isso porque a insurgência cinge-se ao uso de técnica de coleta digital de
dados que teoricamente não permitiria verificar a regularidade e a confiabilidade das
informações, levando em consideração “que não há como descartar eventual manipulação
e/ou direcionamento do eleitor quanto aos futuros candidatos do nicho eleitoral
pesquisado”.

Entretanto, cumpre pontuar que não há vedação na legislação eleitoral
quanto à possibilidade de coleta digital dos dados.

Já o artigo 16 da Resolução do TSE nº 23.600/2019 dispõe:

Art. 16 (...) § 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de
manipulação da pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com
elementos que demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para
produção de prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não
conhecimento, observado o disposto no art. 91 do Código de Processo
Civil, no caso do Ministério Público Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024) (grifou-se)

Na petição inicial, o impugnante junta um vídeo de link patrocinado
recebido no qual há alguns comentários a determinada candidata, mas não vejo como tal
circunstância ser suficiente para aferir que há manipulação da pesquisa.

Assim, a impugnante não se desincumbiu desse ônus e, apesar de afirmar
que a coleta digital de dados afeta diretamente a confiabilidade das pesquisas, não
apontou indício efetivo de manipulação, apenas suposições, não demonstrando ainda que
a pesquisa padece de deficiência técnica, tampouco requereu a produção de prova para
demonstrar eventual manipulação.
Num. 44108528 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

Não se desconhece que o link patrocinado pode ser dirigido a determinado
nicho de pessoas, mas não há elementos para demonstrar que houve direcionamento da
pesquisa para grupo específico de eleitores com determinada preferência, tampouco
requerimento para produção de provas pela impugnante.

Ademais, não verifico que as perguntas realizadas online configuram
enquete, pois são listados todos os candidatos e refletem o questionário, sendo que o
vídeo juntado sequer é possível aferir se realmente é atrelado à pesquisa em questão, não
havendo provas nesse sentido por parte da impugnante, apenas suposições.

Já a impetrante apresentou os seguintes esclarecimentos (id. 44101270):

Metodologia:

Nossa pesquisa utiliza a metodologia Random Digit Recruitment (RDR),
onde os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação
de rotina na web, em dispositivos como smartphones, tablets, laptops ou
PCs, dentro de territórios geolocalizados. Este método oferece diversas
vantagens em relação a pesquisas presenciais e telefônicas.

Ao contrário das pesquisas presenciais, onde a interação humana pode
influenciar as respostas, o RDR permite que os participantes respondam ao
questionário em condições de total anonimato, eliminando o impacto
psicológico da presença de um entrevistador. Isso garante maior
autenticidade nas respostas, já que os participantes não precisam se
preocupar em causar impressões negativas.

Identificação e Controle dos Participantes:

A identificação do entrevistado é realizada através de um sistema seguro
que registra o IP de cada dispositivo utilizado para responder à pesquisa.
Esse mecanismo impede que um mesmo participante possa responder ao
questionário várias vezes, garantindo a unicidade das respostas e a
integridade dos dados coletados. Além disso, o sistema é projetado para
bloquear respostas de IPs que já tenham participado, adicionando uma
camada extra de segurança.

Protocolo de Transparência e Conduta:

Embora a pesquisa seja conduzida online e não haja entrevistadores
Num. 44108528 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

humanos, o sistema exibe claramente a identificação da empresa
responsável pela pesquisa e informa o participante sobre o propósito do
estudo antes do início do questionário. Isso assegura que todos os
eleitores estejam cientes da legitimidade da pesquisa e das regras de
participação.

(...)

Em relação à segurança e eficácia da pesquisa, a AtlasIntel está dotada de
sistema interno de controle e verificação, destacando-se que a metodologia
de pesquisa utilizada, que é realizada inteiramente online, incorpora
rigorosos mecanismos de controle e auditoria, conforme detalhado no
tópico 3.1.

É importante ainda destacar que AtlasIntel aperfeiçoou ao longo dos
últimos anos uma metodologia proprietária de coleta, agregação e análise
de dados para pesquisas quantitativas, representativas da população adulta
a nível municipal, estadual e nacional. Isso também abrange o nosso
trabalho nas pesquisas eleitorais.

Além disso, a decisão impugnada não relatou os critérios que não foram
observados pela empresa.

A legislação eleitoral apenas exige informação do plano amostral e da
metodologia que será utilizada quando do registro da pesquisa, o que foi devidamente
informado pela impetrante, conforme abaixo:

Coleta feita com a utilização de questionário eletrônico com procedimentos
específicos para o armazenamento seguro dos dados. São checados
manualmente no mínimo 15% dos questionários para detectar possíveis
anomalias. Pesquisadores especializados realizam internamente uma
verificação exaustiva da consistência dos dados antes da divulgação dos
resultados finais.

Anoto que o sistema de controle de pesquisa não possui regulamentação
Num. 44108528 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

específica quanto à verificação de questionários, cabendo à parte impugnante o ônus de
demonstrar sua inadequação.

Já quanto à alegação de fragilidade no sistema interno de controle e
conferência, esta também não prospera, haja vista que a impugnante não colacionou aos
autos qualquer meio de prova técnica capaz de ilidir os procedimentos internos da
empresa contratada para realizar a pesquisa em discussão.

A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas
eleitorais, mas não há como se pretender que o Poder Judiciário imponha à empresa de
pesquisa requisitos não insculpidos na norma de regência.

Neste sentido, inexiste fixação legal de determinado sistema de controle e
verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados, não havendo, portanto, no
ordenamento jurídico, procedimento específico a ser aplicado no sistema interno de
controle a corresponder a um fator de confiabilidade da pesquisa.

Dessa forma, à míngua de outros elementos que indiquem concretamente o
impacto na pesquisa, não é possível presumir que o procedimento adotado com a
estipulação da checagem no patamar de 15% (quinze por cento) do total dos questionários
é uma forma de controle inadequada e representaria desobediência ao comando legal.

Ademais, acrescento que o art. 13 da Resolução do TSE nº 23.600/2019
prevê a possibilidade de requerimento para acesso ao sistema interno de controle,
verificação e fiscalização da coleta de dados, que permite aferir a adequação do sistema
adotado pela empresa e eventualmente apontar inconsistências concretas a afastar a
credibilidade da pesquisa.

Sobre a liberalidade do instituto quanto à metodologia a ser adotada e o
sistema de controle, seguem precedentes desta Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS ETÁRIAS E GRAU
DE INSTRUÇÃO. SISTEMA INTERNO DE CONTROLE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
representação e autorizou a divulgação da pesquisa eleitoral. O recorrente
apontou irregularidades na estratificação do grau de instrução dos
entrevistados, na aglutinação de faixas etárias e na ausência de sistema
adequado de controle e fiscalização da pesquisa.
Num. 44108528 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pesquisa eleitoral
registrou corretamente a estratificação do grau de instrução dos
entrevistados; (ii) estabelecer se a aglutinação de faixas etárias
compromete a confiabilidade da pesquisa; (iii) determinar se houve falha no
sistema de controle e fiscalização da coleta de dados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral permite que as empresas responsáveis pelas
pesquisas determinem livremente sua metodologia, desde que observados
os parâmetros das fontes oficiais de dados, como os percentuais de
instrução e idade. Não cabe ao Judiciário interferir na escolha
metodológica.
(...)
5. Quanto ao sistema de controle e fiscalização, o recorrente não
apresentou provas técnicas que indiquem inadequação no processo
adotado pela empresa, nem demonstrou que a verificação de 20% dos
questionários comprometa a confiabilidade da pesquisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
(...)
3. O sistema de controle de pesquisa não possui regulamentação específica
quanto à verificação de questionários, cabendo à parte impugnante o ônus
de demonstrar sua inadequação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts. 33 e 35; Resolução
TSE nº 23.600/2019.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 0600031-
68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024; TRE/PR, REPRESENTACAO nº
060000159, julgado em 18/06/2024.
(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060047184, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/09/2024)

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PROIBIRA
A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA
MESMA PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE
NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO
DIREITO À INFORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra”. (TRE/PR - RECURSO
Num. 44108528 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado
DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/9/2012)
(...)
3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se
mostram suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa, em
prestígio ao direito à informação.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Deste modo, prestados os devidos esclarecimentos pela impetrante, bem
como ausente indícios concretos de manipulação da pesquisa, em juízo sumário, entendo
que a pesquisa registrada sob nº PR-05266/2024 pode ser divulgada, uma vez que atende
aos requisitos legais da Resolução do TSE nº 23.600/2019.

Por outro lado, considerando as peculiaridades da coleta digital de dados, a
divulgação do resultado de ser feita acompanhada dessa informação, importante para que
os eleitores possam avaliar e interpretar os números que serão apresentados.

Ante o exposto, voto por conhecer do Mandado de Segurança e,
entendendo presentes os requisitos autorizadores, DEFERIR a liminar requerida, para o fim
de suspender a decisão que deferiu a liminar nos autos da Representação Eleitoral nº
0600261-20.2024.6.16.0001, autorizando a divulgação do resultado da pesquisa, desde que
acompanhada da informação de que "a pesquisa foi realizada por meio de questionários
online, espontaneamente respondidos pelos participantes", até decisão final desta Corte.

Intime-se.

Comunique-se com urgência o Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba,
dispensada a apresentação de Informações no presente caso.

Num. 44108528 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38

Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento da presente decisão.

Após, à Procuradoria Regional Eleitoral para parecer, pelo prazo de 1 (um)
dia (artigos 23 c/c 64 da Resolução TSE nº 23.608/2019).

Desa CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601008-70.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - IMPETRANTES: NERVERA
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA. -
Advogados dos IMPETRANTES: LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS - CE44996, GUALTER
RAFAEL MACIEL BEZERRA - CE21432, DANIEL CIDRAO FROTA - CE19976, ANDRE
RODRIGUES PARENTE - CE15785, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CE15783,
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495 - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu a liminar, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108528 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:55:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420550491800000043059726
Número do documento: 24100420550491800000043059726
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:38:38